Tribunal: STJ
Processo: 1500526-29.2023.8.26.0666
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3054518 - SP(2025/0347256-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: V A G
ADVOGADOS
: MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto,
a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto
paradigma configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito
dos embargos de divergência.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56896148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fc939a8-0c8a-4052-a484-f25a5ae78dc1

Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56896148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fc939a8-0c8a-4052-a484-f25a5ae78dc1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3054518 - SP(2025/0347256-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: V A G
ADVOGADOS
: MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto,
a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto
paradigma configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito
dos embargos de divergência.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do

STJ que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a "decisão monocrática,
diverge de julgados do E. STJ que flexibilizam a admissibilidade de recursos em caso
de ocorrência de mera irregularidade sanável, que o Julgador possa conhecer do
recurso desde que interposto e se tratando de ausência de certidão relativa aos
julgados paradigmas, bastaria o conhecimento do recurso, eis que fora interposto
Documento eletrônico VDA55899816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:14
Código de Controle do Documento: 2ce2a24c-d1d3-4d37-8163-6906d80e147e

tempestivamente, hipótese em que não haveria dano aos cofres públicos, não havendo
(fl. 1.009)
dolo da parte do recorrente"
Por fim, reitera as questões de mérito da demanda e requer o provimento do
agravo regimental.
Foi protocolizada uma segunda petição de agravo interno às fls. 1.026-1.067.
Intimado o MP à fl. 1.075, não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não é possível acolher a segunda petição de agravo
interno (fls. 1.026-1.067), diante do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da
preclusão consumativa. Não merece conhecimento, portanto, o segundo recurso
interposto pela parte recorrente.
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.003-1.004):

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por V A G com fulcro no
do Código de
art. 1.043
Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com julgados do STJ, à exemplo do
(fls
EREsp n. 1.424.404/SP
993).
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de
ementa/acórdão
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.950.564/MS,
de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos julgados
Documento eletrônico VDA55899816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:14
Código de Controle do Documento: 2ce2a24c-d1d3-4d37-8163-6906d80e147e

indicados como paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
c/c
art. 1.029,
vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC
ART. 932
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso
de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do
dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§
art. 1.043,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma
c/c
art. 266
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.

As razões não prosperam pois, “no que diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’
do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão
ementa/acórdão
” (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
de julgamento
EREsp n. 1.903.273/PR,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
Documento eletrônico VDA55899816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:14
Código de Controle do Documento: 2ce2a24c-d1d3-4d37-8163-6906d80e147e

A parte embargante deixou de juntar cópia do inteiro teor
do paradigma citado, não constante às fls. 960-975.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo portanto insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido
o prazo previsto no
parágrafo único,
o
§ 3o, do novo
art. 932,
c/c
art. 1.029,
CPC para que a parte sane vício estritamente formal. [...] Agravo interno
improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Documento eletrônico VDA55899816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:14
Código de Controle do Documento: 2ce2a24c-d1d3-4d37-8163-6906d80e147e

Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55899816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:14
Código de Controle do Documento: 2ce2a24c-d1d3-4d37-8163-6906d80e147e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 3.054.518 / SP
Número Registro: 2025/0347256-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000319420248260546
15005124520238260666
15005262920238260666
21470532023
319420248260546 31942024826054615005124520238260666
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V A G
ADVOGADOS
: MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V A G
ADVOGADOS : MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56674019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: c22aa339-046d-4922-97af-962d88dacc34

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56674019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: c22aa339-046d-4922-97af-962d88dacc34